Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Recurso de apelação apresentado quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, caput, CPC. 1.2. A responsabilidade pela manutenção de equipamentos eletrônicos (token) e pela validade da sua assinatura digital é do advogado, devendo o causídico arcar com os ônus decorrentes da inobservância de tais cautelas. 1.3. Além disso, eventual desencontro de informações entre o advogado e a Certisign, acaso existente, não produz efeitos processuais nestes autos, tampouco configura justa causa para a dilação do prazo recursal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno conhecido e não provido.